Tribunal: STF
Processo: ARE 1276708
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. PREVISÃO NA LEI N. 11.784/2008. PARIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais interposto pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o julgado do Tribunal Federal Regional da Quinta Região:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO ANTES DA EC 41/2003. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS -GACEN. PARIDADE COM SERVIDORES ATIVOS. APELAÇÃO E PROVIDA. INVERSÃO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Cuida-se de apelação em face de sentença que JULGOU improcedentes os pedidos autorais, de declaração do direito à percepção da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, nos mesmos valores pagos aos ativos e consequentemente a condenação da FUNASA ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros e correção monetária. 2. Em sua apelação, o particular sustenta a necessidade de reforma da sentença, que não aplicou o entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência 3. A controvérsia gira em torno da possibilidade de declarar o direito do autor a percepção da Gratificação de atividades de Combate e Controle de Endemias, haja vista trata-se de servidor aposentado antes do advento da EC nº 41/2003. 4. Compulsando os autos, verifico que a sentença carece de reforma, tendo em vista que o autor é servidor inativo aposentado antes do advento da EC nº 41/2003, ou seja, faz jus a paridade de vencimentos, com direito a perceber a GACEN no mesmo valor dos servidores da ativa que ocupam o referido cargo. É este o entendimento desta Quarta Turma. Precedente: (PROCESSO: 08000589220154058107, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 28/09/2018, PUBLICAÇÃO: ). 5. Apelação provida. Inversão do ônus da sucumbência” (fls. 118-119, e-doc. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. No recurso extraordinário, alega a agravante ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 40 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República e a Emenda Constitucional n. 41/2004.
    Argumenta que “é legítimo o pagamento da GACEN aos servidores que, além de ocuparem os cargos mencionados acima, executem, PERMANENTEMENTE, atividades de combate e controle de endemias, mencionado no item 1, ou que realizem, PERMANENTEMENTE, atividades de apoio e de transporte das equipes e insumos necessários para o combate e controle das endemias, destacado no item 2. 
    Enfim, A INTENÇÃO DA LEI FOI VINCULAR O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO EM QUESTÃO AOS CARGOS NELA DESCRITOS E QUE, seus titulares, REALIZASSEM, PERMANENTEMENTE, E NÃO DE MANEIRA ESPORÁDICA OU EVENTUAL, ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS AÇÕES DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS, SEJA DIRETAMENTE SEJA NA FORMA DE APOIO OU DE TRANSPORTE. 
    A lei não quis deferir a GACEN aos servidores da FUNASA, qualquer que fosse o cargo ocupado, mas tão somente àqueles cargos específicos que SEMPRE executam atividades vinculadas ao combate e controle de endemias, tanto é assim que as referidas leis explicitamente enumeraram os cargos que poderão fazer jus à gratificação em questão” (fl. 209, e-doc. 1). 
    Sustenta que “a parte autora recebe o pagamento da GACEN com base no § 3º, I, "a" e "b", isto é, no valor atual de 50% do valor pago aos ativos e que estejam efetivamente expostos aos riscos decorrentes das atividades de combate e controle de endemias. 
    Tal pagamento está correto. Não se aplicam aqui as regras estritas da paridade entre ativos e inativos, vez que a GACEN tem nítido e evidente caráter de gratificação pro labore faciendo, decorrente dos riscos em que os servidores estão expostos quando em atividades efetivo combate e controle de endemias. No caso dos aposentados e pensionistas, sem embargo do que foi dito anteriormente, o legislador, por benevolência e liberalidade, resolveu estender-lhes o pagamento da gratificação em valores diferenciados. Por se cuidar de vantagem vinculada ao exercício permanente de atividade ligada ao controle e combate de endemias, o legislador não estava obrigado a fazê-lo. 
    A extensão liberal da gratificação, contudo, não dá aos aposentados e pensionistas o direito de receberem o mesmo valor que é pago ao servidor que está realizando atividades de combate e controle de endemias. A pretensão de igualar o valor da gratificação, esta sim, vai de encontro ao princípio da igualdade, uma vez que está tentando impor um tratamento isonômico à pessoas que estão em situação substancialmente desigual. 
    Sabe-se que os aposentados e pensionistas com direito à paridade em gozo do benefício na data de publicação da EC nº 41/2003 têm assegurada a extensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores da ativa, nos termos do art. 7º da referida emenda constitucional. 
    Evidentemente que o preceito acima deve ser interpretado com base no princípio da isonomia, pois nem todo benefício ou vantagem concedidos aos servidores em atividade deve ser estendido aos aposentados e aos pensionistas. 
    Pode-se afirmar que, substancialmente, aposentados e servidores ativos são desiguais no tocante ao exercício da atividade. Essa distinção é suficiente, justificável e razoável para não se estender aos inativos vantagens pecuniárias que forem pagas em retribuição a uma determinada atividade exercida pelo servidor em condições especiais, ou para determinada finalidade vinculada à atuação funcional. 
    Ressalte-se que a GACEN , ao contrário de outras gratificações, só é paga aos servidores que efetivamente trabalham nessas atividades insalubres. Os servidores técnico-administrativos, os comissionados e todos os demais não previstos no rol taxativo da lei não recebem a GACEN” (fl. 210, e-doc. 1).
    Pede “seja conhecido e provido o recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente o pedido de pagamento da gratificação em tela aos inativos no mesmo valor deferido aos servidores ativos. 
    Caso mantido o acórdão no mérito, seja reformado para manter hígidos os dispositivos constitucionais indicados, com a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação tal como fixada pela Lei nº 11.960/09” (fl. 216, e-doc. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e negado seguimento pela aplicação da repercussão geral do Tema 810 (fl. 247, e-doc. 1).
    4. A agravante sustenta a ofensa constitucional direta (fls. 254-257, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.784/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. GACEN. Natureza jurídica. Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.185.113-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN). LEI Nº 11.784/2008. NATUREZA DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.201.116-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO ART. 1.033 DO CPC. 1. O exame da questão referente à natureza jurídica da gratificação de atividade de combate e controle de endemias – GACEN e à possibilidade, ou não, de sua extensão aos inativos depende, no caso, da apreciação da legislação infraconstitucional que serviu de base ao acórdão recorrido. Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. 2. Não é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, para que seja processada a demanda, quando se trate de acórdão de Turma Recursal ou de incidência da Súmula 280 do STF, o que ocorre na presente hipótese. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.162.152-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora